Tribunal: TJDFT
Processo: 0731343-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731343-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCIZA ANNA NETA DE QUEIROZ AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para comprovar a alegada natureza alimentar dos valores penhorados em sua conta corrente. Para tanto, deverá colacionar aos autos os 3 (três) últimos extratos bancários da conta em que realizada a penhora, a contar do mês em que realizada a penhora (janeiro de 2025), bem como da conta em que transfere valores para a conta do Banco do Brasil, haja vista a existência de duas transferências via PIX de R$ 1.000,00 no dia 10/01/2025. Ainda, deverá especificar em qual instituição financeira o depósito de ID 74581258 foi realizado e trazer os extratos dos 3 (três) meses anteriores à penhora. Para fins de demonstrar o recebimento de pensão alimentícia da filha, deverá colacionar aos autos a Sentença que fixou a pensão alimentícia, devendo inserir sigilo no referido documento. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator